Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE PAINÉIS DE LED. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MONTAGEM DOS PAINÉIS. EFETIVADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE CUMPRIDA. OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E GUARDA. CONTRATO DISTINTO. NÃO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.

2. Conforme o valor do metro quadrado fixado no contrato, basta um simples cálculo aritmético com o valor efetivamente pago para se verificar a metragem de painel de LED adquirida.

3. De acordo com a previsão contratual, a obrigação da ré era a entrega e montagem de painéis de LED conforme solicitação da autora, o que restou devidamente realizado no evento requerido por ela.

4. O fato de a ré realizar a operação e desmontagem de tais painéis não significa que o armazenamento deles por ela também decorria do contrato em discussão.

5. Demonstrado pela ré que os painéis adquiridos foram devidamente montados em local indicado pela autora, resta devidamente cumprido o objeto do contrato apresentado, estando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.